Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711305-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLAN ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VANDERLAN ANTONIO DE OLIVEIRA, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0721524-49.2024.8.07.0018), no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 229473795): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 229141502. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Fixo honorários de advogado em favor do Distrito Federal no montante de 10% sobre o excesso reconhecido que, no presente momento, se refere ao decréscimo de juros, a ser apurado após a preclusão dos cálculos definitivos. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, por entender inexistirem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Enfatiza ser a verba executada de natureza alimentar, aprovada em lei, com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado. Com efeito, adiciona ter sido a lei objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), na qual foi reconhecida a sua constitucionalidade, a qual teve por objeto o reajuste alimentar não pago desde 2015. Diz não se ter considerado o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito a verba alimentar previsto em lei, pois, trata-se de matéria declarada constitucional pelo STF e pendente há mais de 10 anos. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 65041288), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator